Tribunal: TJDFT
Processo: 0716553-82.2023.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE. REPRESENTAÇÃO. FORMALIDADE. PRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRECLUSÃO. REJEITADAS. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA POLICIAL. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANTIDA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. FRAÇÃO 1/6. CABIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO AGRAVANTE. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
I - A representação nos crimes de ação penal pública condicionada não exige formalidades, bastando que fique clara a intenção da vítima em ver os fatos apurados e o autor processado criminalmente.
II – Não se configura a decadência do direito de representação quanto ao crime de ameaça, se a vítima registra os fatos na Delegacia e expressa de forma inequívoca o interesse no prosseguimento da persecução penal, o que foi devidamente certificado nos autos pelo Ministério Público.
III - A jurisprudência firmou-se no sentido de que não é cabível examinar a alegação de ausência de justa causa para ação penal após proferida a sentença condenatória, oportunidade em que o acervo probatório é analisado de maneira exauriente.
IV - Demonstradas, de forma segura, a materialidade e autoria do crime de ameaça descrito na peça inicial, pelo acervo probatório que integra os autos, composto pelos depoimentos da vítima e das testemunhas policiais, impossível se mostra a absolvição do réu por atipicidade material da conduta e insuficiência de provas para a condenação.
V - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, não se perquirindo se é real intenção do agente.
VI - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
VII - Os Tribunais Superiores flexibilizaram o entendimento de que os crimes de posse/porte de munição, de uso permitido ou restrito, em quantidade ínfima e desacompanhada da apreensão de arma de fogo admitem a aplicação do princípio da insignificância para reconhecer a atipicidade material da conduta.
VIII - O entendimento não afastou a necessidade de aferição dos vetores exigidos para a aplicação do princípio da insignificância, que não se mostram configurados quando a apreensão de pequena quantidade de munições ocorre no mesmo contexto da prática de outro crime somado a reincidência e maus antecedentes do réu.
IX - O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte.
X - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes.
XI - Quando a confissão, ainda que parcial, extrajudicial retratada em Juízo ou qualificada, colaborar para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ, que deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência.
XII - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
XIII – Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de detenção para réu reincidente e portador de maus antecedentes, adequado o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
XIV – A reincidência e os maus antecedentes do réu, tornam impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque ausentes os requisitos previstos no art. 44 do CP.
XV - Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido.